Tribunal: TJSP
Processo: 1010809-44.2016.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Reintegração na posse – imóvel de suposta titularidade pública cedido a direito real de uso por tempo indeterminado em projeto de urbanização de comunidade – ausência de publicidade do impedimento à cessão dos direitos a ele relativos – ineficácia plena do gravame em relação a terceiros - boa-fé subjetiva dos cessionários – aplicação da teoria da aparência - direito à moradia – posse social

Ementa:
Reintegração na posse – imóvel de suposta titularidade pública cedido a direito real de uso por tempo indeterminado em projeto de urbanização de comunidade – ausência de publicidade do impedimento à cessão dos direitos a ele relativos – ineficácia plena do gravame em relação a terceiros - boa-fé subjetiva dos cessionários – aplicação da teoria da aparência - direito à moradia – posse social consolidada – crianças e idosos sob regime estatutário de proteção integral - sentença reformada para decretar a improcedência do pedido de desocupação – recurso provido, com determinação anexa

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000699765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010809-44.2016.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que são apelantes
MARIA FÁTIMA RIBEIRO DE ALVARENGA e BENEDITO AUGUSTO DE
ALVARENGA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso, V.U., com declaração de voto do Des. Souza Nery. Sustentou
oralmente a Dra. Alessandra Silva Zimmermann.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1010809-44.2016.8.26.0625
Apelantes: Benedito Augusto de Alvarenga e
Maria Fatima Ribeiro de Alvarenga
Apelada: Municipalidade de Taubaté
Comarca: Taubaté
Vara: de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Ivo Roveri Neto
TJSP - voto no 16537
Reintegração na posse
imóvel de suposta
titularidade pública cedido a direito real de uso por
tempo indeterminado em projeto de urbanização de
comunidade

ausência
de
publicidade
do
impedimento à cessão dos direitos a ele relativos
ineficácia plena do gravame em relação a terceiros -
boa-fé subjetiva dos cessionários
aplicação da
teoria da aparência - direito à moradia posse social
consolidada
crianças e idosos sob regime
estatutário
de
proteção
integral
-
sentença
reformada para decretar a improcedência do pedido
de
desocupação

recurso
provido,
com
determinação anexa

Apelação cível manejada por Benedito
Augusto de Alvarenga e Maria Fatima Ribeiro de Alvarenga nos
autos de ação de reintegração ajuizado pela Municipalidade de
Taubaté, os quais tramitaram na Vara de Fazenda Pública
daquela Comarca e cujo pedido foi julgado procedente para
determinar a reintegração na posse almejada pelo Município, em
relação ao imóvel descrito na petição inicial, deferindo tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
urgência para que os requeridos desocupem voluntariamente o
imóvel. A parte requerida foi condenada a arcar com as custas
processuais, atualizadas desde o desembolso e honorários
advocatícios fixados em R$1.000,00, nos termos do art. 85, §8o,
observada a gratuidade deferida.
Vindicam
as
partes
apelantes
a
desconstituição do julgado, com vistas à declaração de
improcedência do pedido, reconhecendo-se a relevância social
do caso e a necessidade de proteção à dignidade dos apelantes
idosos, um deles enfermo e deficiente físico, deferindo-lhes o
usufruto vitalício. Sustenta que o caso deve ser julgado sob a ótica
humanística, ressaltando que os apelantes desconheciam a
proibição de alienação do imóvel e o seu caráter de
vulnerabilidade, dada a ancianidade e a doença. Aduzem da
“impossibilidade de verificação correta de BC, quadra, lote e
outras informações individualizadas do bem”, de forma que
absolutamente impossível verificar a quem pertencia o bem, uma
vez que a propriedade da Municipalidade não fora registrada.
Postula medidas protetivas, o direito à moradia e a preservação
da dignidade da pessoa humana, proteção ao idoso e deficiente
físico. Fundamenta o direito nos artigos 6o e 230 da CRFB e artigos
37 e 38 do Estatuto do Idoso.
Recurso tempestivo, bem processado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrariado (fls. 216/226).
As partes apelantes apresentaram oposição
ao julgamento virtual (fls. 271).
Observa-se
ainda
que
os
recorrentes
pleitearam a antecipação da tutela recursal diretamente neste
grau de jurisdição (processo no 224857645.2019.8.26.0000), medida de
cautelaridade em caráter antecedente, cujo pedido para
suspender a tutela de urgência de desocupação até o
julgamento da apelação foi deferido (fls. 230/233).
Tal, em abreviado, o relatório.
Reintegração na posse promovida pela
Municipalidade de Taubaté em face de Maria Fatima Ribeiro
Alvarenga e Benedito Augusto de Alvarenga de imóvel cedido as
pessoas de baixa renda para fins de moradia, no entanto,
transferido aos requeridos, em afronta à vedação de repasse a
terceiros, razão pela qual postula a perda das benfeitorias feitas
de má-fé, com pedido de desocupação compulsória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
magistrado
de
origem
designou
audiência de justificação, determinando a citação dos requeridos
para comparecimento a audiência, ficando advertidos de que o
prazo para contestação seria de quinze dias, a contar da decisão
que deferisse ou não a liminar.
Citados, os requeridos compareceram à
audiência, na qual foi proposta conciliação que resultou na
homologação manifestamente ilegal de acordo, isso porque se
achavam os requeridos desacompanhados de advogado.
Os demandados manejaram apelação, à
qual foi dado provimento, declarando-se a nulidade da audiência
bem como da sentença proferida, com determinação de retorno
dos autos à origem, diante da malferição à garantia do direito de
defesa dos requeridos, mormente no tocante ao direito à
assistência jurídica, em flagrante afronta ao enunciado no art. 334,
§9o 1 do CPC, afigurando-se inequívoco que a carência de
orientação técnica comprometeu a legitimidade do processo.
Baixados os autos à origem, houve a
designação de nova audiência de justificação/conciliação, que
1 “As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restou infrutuosa, ante a ausência dos requeridos (fls. 113).
O magistrado deferiu a medida liminar de
reintegração da Municipalidade de Taubaté na posse (fls. 116/120),
interlocutória desconstituída por esta C. Câmara no julgamento de
agravo de instrumento no 2273427-85.2018.8.26.0000 (fls.167/180).
Após
contestação
(fls.
142/147)
e
manifestação sobre a resposta, sobreveio a sentença de
procedência do pedido de reintegração, em face do qual
comando conspiram os requeridos.
Escassos e juridicamente inconsistentes os
fundamentos lançados diante da graveza social do caso,
descabe aprovar o julgado primário.
Escreveu o Professor MIGUEL REALE em
Pluralismo e Liberdade, obra de 1963, um texto deveras
antológico, que cada vez mais tem sido pedagógico repetir: in litteris
“Inúmeras são as pessoas letradas que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conseguem se integrar no ritmo dos novos
tempos, permanecendo apegadas a velhas
teorias,
nas
quais
dispuseram
comodamente suas convicções. Sentem o
pavor de afrontar as dúvidas criadoras que
necessariamente atormentam o espírito dos
que preferem observar face a face, a
realidade
contemporânea,
procurando
penetrá-la em toda a riqueza de seus
significados, sem preconceitos e sem mitos
capazes de toldar a visão objetiva e serena
dos fatos humanos”2.
Sem recusar sua importância histórica para
a construção do mundo jurídico ocidental, a já decrépita
concepção individualista e portanto antissocializante da posse
está definitivamente proscrita no Direito moderno, exceto para as
hipóteses estritamente patrimoniais, em que o móvel é a
acumulação de riquezas materiais e não a realização prática de
direitos sociais fundamentais.

Não foi o clássico instituto de raízes
romanísticas abolido para que se lhe fizesse substituir por alguma
figura dogmática de algibeira acadêmica, mas sim uma
revolucionária interpretação plasmada para a disciplina do poder
de fato sobre os bens corpóreos, diametralmente dirigida ao
interesse geral da sociedade e não somente ao do possuidor.
2MIGUEL REALE, Pluralismo e Liberdade, ed. saraiva, 1963, pág. 135.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Já por agora categorizado como um direito
constitucional autônomo, e não mais simples apêndice servil do
direito de propriedade como constante dos velhos e estacionários
tratados de Direito Civil, por meio do qual especialmente o direito
à moradia adquire magnitude e valência nunca antes percepcionadas.
É a sui generis posse social.
LUIZ
EDSON
FACHIN
é
um
dos
precursores desta teoria no Brasil:
“A função social da posse situa-se em plano
distinto, pois, preliminarmente, a função social é
mais evidente na posse e muito menos evidente
na propriedade, que mesmo sem uso, pode se
manter como tal. A função social da propriedade
corresponde a limitações fixadas no interesse
público e tem por finalidade instituir um conceito
dinâmico de propriedade em substituição ao
conceito estático, representando uma projeção
da relação anti-individualista. O fundamento da
função social da propriedade é eliminar da
propriedade privada o que há de eliminável. O
fundamento da função social da posse revela o
imprescindível, uma expressão natural de
necessidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
Antes e acima de tudo, a posse tem um sentido
distinto da propriedade, qual seja o de dar uma
forma atributiva da utilização das coisas
ligadas às necessidades comuns de todos os
seres humanos, e dar-lhe autonomia significa
constituir um contraponto humano e social de
uma
propriedade
concentrada
e
despersonalizada, pois, do ponto de vista dos
fatos e da exteriorização, não há distinção
fundamental entre o possuidor proprietário e o
possuidor não-proprietário. A posse assume
então uma perspectiva que não se reduz a mero
efeito, nem a ser encarnação da riqueza e muito
menos
manifestação
de
poder: é
uma
concessão à necessidade (grifo do autor). 3

Ana Rita Vieira Albuquerque 4, jurista de
nomeada e Defensora Pública no Estado do Rio de Janeiro,
complementa, em síntese magnífica, esta reflexão:
“O principal efeito da função social da
posse como princípio constitucional, portanto, é o
de elevar o conceito da dignidade da pessoa
humana a um plano substancial e não meramente
formal,
porque
atende
diretamente
as
exigências de moradia, aproveitamento do
solo, bem como os programas de erradicação
de pobreza (o grifo o foi por nós)
3 LUIZ EDSON FACHIN, A Função Social da Posse e a Propriedade Contemporânea (Uma
Perspectiva Imobiliária Rural), Porto Alegre, Fabris, 1988, pp. 19 e 21.
4 ANA RITA VIEIRA ALBUQUERQUE Da Função Social da Posse e sua consequência frente
à situação do Proprietário 1a Ed. Rio de Janeiro, Lumen Juriss, p. 213.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Se
se
trata
de
uma
“concessão
à
necessidade”, na paradigmática expressão do erudito Ministro
juscivilista do Supremo Tribunal Federal, é por demais translúcido
que todo sistema financeiro da habitação, indiferente a
personalidade jurídica de direito público ou privado que o
constitua ou administre, bem assim por fidelidade às fontes dos
recursos, dever-se-á singrar exegeticamente o regime jurídico da
posse social, para o qual aquela obsoleta concepção, embora
aproveitável em fragmentos, tem de passar por radicais
adaptações ideológicas.
À guisa de proêmio, é necessário desfazer a
generalização
irracional
e
preconceituosa
lançada
por
inestudiosos de que os bens públicos se delineiam infensos ao
assenhoramento por particulares.
Tal assertiva, que só não será leviana à
medida em que se logre discernir em qual das três categorias esta
máxima delineia-se credível de ser aplicada, posto não se ignore
a possibilidade de cessação da natureza de coisa pública ou de
migração de categoria, cuja ruptura da cláusula de
inalienabilidade pode resultar tanto de um ato expresso do Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou de fatos e circunstâncias outras que não cabe aqui
recensear 6.
Não
se
há
olvidar
os
direitos
reais
administrativos, como este, em que, ao constituí-los, tendo como
objeto
uma
dominialidade
pública
desafetada,
além
de
conferirem ao concessionário a posse, o exercício das ações
possessórias e o uso e gozo do bem, também lhe faculta o direito
de agir contra qualquer terceiro para repeti-lo quando
indevidamente o detenha, para repô-lo no seu primígeno estado. 7
E, se de direitos reais aqui se cura, a
conduta juridicamente negligencial da Municipalidade de
Taubaté já começa a ganhar contornos muito nítidos de uma
causalidade objetiva de capital influência para a questão
possessória em apreço.
Indiferente à nomenclatura de que se utilize
para o ato formal de transmissão dos direitos reais administrativos,
prioriza-se a essência ética e social das relações humanas, não
6 AUBRY et RAU, Revista de Direito Administrativo, vol. 84, Abril-Junho 1966, p. 325.
7 AFONSO FRAGA, Direitos Reais de Garantia, n. 20., Revista de Direito Administrativo, vol.
III, Janeiro-1946, p. 259.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
havendo, contudo, como refugir à lógica capitalista de que
quaisquer direitos constituídos sobre bens imóveis apresentam uma
tendência quase irresistível para a circulação econômica, eis
porque historicamente protegidos por um sistema especial de
garantias legais.
Nos cognominados “negócios administrativos”, espécie do gênero ato
administrativo 8,
conquanto a Administração Pública jamais se dispa de suas
prerrogativas de direito público, condiciona-se, entrementes, por
ter de didaticamente se aproximar de outras disciplinas correlatas,
em regime de hibridismo necessário ao aperfeiçoamento e à
consequente validade de certos atos praticados.

Acorrer-se aos Registros Públicos é uma das
garantias complementares da atividade oficial versante sobre
bens de raiz.
Ao realizar programas de moradia para a
população de baixa ou nenhuma renda, milita legalmente o
Município em situação obrigacional análoga à do loteador ou
incorporador privados, mas tem de se diferençar moralmente do
8 ALFONSO TESAURO, Instituzioni di Dirito Pubblico, 1961, v. 2, p. 154.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especulador imobiliário, adotando, sem perder-se a potestade
que lhe é ínsita, a estratégia de se acercar de todos os
instrumentos necessários para manter sob controle a (in)
circulabilidade econômica, quando da tipologia em espécie, e a
um tempo toldar de segurança jurídica os pactos que porventura
venham a ser celebrados e os investimentos de melhoria feitos em
tais habitações.
O princípio da segurança jurídica em
matéria de transações sobre bens imóveis se faz portador de um
ritualismo assaz particularizado em relação a capítulos outros do
Direito Civil, conceituado por JORGE REINALDO VANOSSI
como “conjunto de condições que tornam possível às pessoas o
conhecimento antecipado e reflexivo das conseqüências diretas de seus
atos e de seus fatos à luz da liberdade reconhecida” (El Estado de
Derecho
em
el
Constitucionalismo
Social.
Buenos
Aires:
Universitária, 1982. p. 30 Apud José Afonso da Silva, Curso de
Direito Constitucional positivo. 8a ed. São Paulo: Malheiros, p.
378.)
É quase supérfluo rememorar que à Administração Pública não é jamais consentido agir na
informalidade, tampouco na semi-formalidade, e que no sistema
civilista de segurança dos atos jurídicos bilaterais todos os direitos
reais alusivos a objetos imóveis, performados mediante escritos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
particulares ou escrituras públicas, impende sejam levados à
averbação premonitória, num que noutro caso, ao registro de
títulos e documentos ou ao registro imobiliário, para que possam
irradiar efeitos a terceiros.
Simples leitura do art. 167, I, item “40”, da Lei
6.015/73, presta-se a eliminar qualquer dúvida: “contrato de
concessão do direito real de uso de imóvel público”.
Privilégios não há, pois, para os privados,
quanto mais para as personalidades de direito público.
Se a averbação para o particular se trata
de uma faculdade tendente a auto-resguardar o patrimônio
individual contra possíveis ataques de fraudadores, para o gestor
público já se há falar de um dever administrativo calcado no
propósito de cintar preventivamente o patrimônio da coletividade
do risco das circulações ou invasões ilícitas, por isso a perfeita
analogia que aqui vem de se estabelecer com a dicção do art.
221, do Código Civil, notadamente quanto aos efeitos que não se
operam em relação a terceiros antes de registrado o ato.
PONTES DE MIRANDA, o “sumo pontífice”
das nossas letras jurídicas, é categórico a esse respeito: in litteris

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A função principal do registo de títulos e
documentos é exatamente o de publicidade, isto é,
de ter eficácia erga omnes (= a respeito de
terceiros). Dizer-se que só tem por fim fixar a data é
não se ver que a data do registo apenas tem
relevância para se determinar de quando começam
os efeitos a respeito de terceiros. Nada mais infantil,
denunciando escassa cultura jurídica, do que
enunciar-se que o registo somente fixa a data. O que
importa é o registo, o que importa, mais
precisamente, são os efeitos do registo; a data é
apenas o momento em que esses efeitos se
iniciam” 9. (o grifo o foi por nós)
E didaticamente complementa outro consagrado tratadista, WILSON DE SOUZA CAMPOS
BATALHA: in litteris

“A justeza, a regularidade, a precisão
dos registros públicos são expressões
que dizem com a tutela do interesse
geral, do interesse público, que se
questiona,
fundamentalmente
neste
caso 10.
9 PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, Tomo III, 4a edição, 1983, Editora Revista dos
Tribunais, p. 373.
10 WILSON DE SOUZA CAMPOS BATALHA, Comentários à Lei de Registros Públicos, Editora Forense,
vol. I, 2a. Edição, 1979, p. 168
.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mas a função informadora e integrativa dos
registros de documentos e imobiliário, se por si só não obsta a
ocorrência de fraude e podendo ser suprida por outros elementos
do direito, serve-se plenamente ao desiderato de convencer o
Judiciário a reafirmar a presunção de boa-fé do adquirente
ocasional e por força dela vem de sobrepairar-se a técnica de
inversão do ônus da prova.
Se
a
incisiva
adução
do
combativo
Procurador dos apelantes for credível (fls. 41)
nada encontrei que
pudesse desautorizá-la
o imóvel da Rua Salim Rechdan n° 322,
Residencial Hércules Masson, Gurilândia, não foi localizado pelo
Cartório do Registro de Imóveis de Taubaté, daí a emissão de
certidão negativa, com isto, a consigna de que a Municipalidade
cedeu o direito de uso na condição de “proprietária” ficou a
dever muitas explicações por parte de sua procuradoria judicial,
dado que propriedade imóvel não se presume, exceto em se
tratando os bens de uso comum do povo, como as praças e os
rios, meramente exemplificando.
Potencialmente
mais
bizarros
que
a
inexistência de matrícula do imóvel e de se ter imposto restrições
edilícias e cláusula de intransmissibilidade por meio de ineficaz
convenção semiprivada, são os substanciosos indícios de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Residencial Hermes Masson teria sido implantado em loteamento
irregular, o que coloca em pauta negligencias toscas de polícia
urbanística, antigas ou mesmo contemporâneas, da própria
Municipalidade. É de causar perplexidade que para compelir o casal apelante a desocupar o imóvel, a
Municipalidade tenha sido ágil em instaurar o procedimento
administrativo n° 42.565 mas para a outorga do direito real de
uso em prol dos ocupantes originários aparentemente tudo teria
sido desenvolvido na mais absoluta informalidade, o que significa
dizer, contrato administrativo possivelmente com assento em
motivação clandestina, de natureza política ou pessoal do então
prefeito.
O serviço de documentação dos atos e
contratos administrativos é atemporal.
Observação relevante a tecer-se neste
momento é a de que a Municipalidade trouxe à colação com a
petição inicial apenas documentos avulsos e descontextualizados,
subtraindo do Poder Judiciário a possibilidade de exercer o
controle normativo ou regulamentar do cognominado “projeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
urbanização de favela”, ao qual o Termo de Compromisso se
acharia umbilicalmente vinculado, e tanto assim os motivos
determinantes da originária concessão do sobredito direito real de
uso quanto da situação jurídica do loteamento e da unidade
habitacional em epígrafe, que permanecem incógnitos.
Folhas
avulsas,
portanto,
sem autuação,
numeração sequencial de páginas e certificação de atos em
ordem lógica não atendem ao imperativo formal de existência
nem higidez previstas para qualquer procedimento administrativo,
indiferente a matéria nele disposta, isto pela razão elementar de
que documentos e despachos nele podem ser introduzidos,
substituídos ou sonegados sem nenhuma confiabilidade e, uma
vez mais, baldada a segurança jurídica:

“A providência de numerar as folhas (não as páginas) do
processo é velhíssima, como o é a
necessidade de se encadear, em
caderno, o todo dos autos”(PONTES
DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense,
Tomo III, 2a ed. 1979, p. 89)
“Se no Direito Privado, di-lo
Diogo de Figueiredo Moreira Neto,
vigora a liberdade de forma, no
Direito Administrativo a regra é
a formalidade”(MANOEL
DE
OLIVEIRA
FRANCO
SOBRINHO, Do Direito Líquido e Certo nas Desapropriações, Revista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Direito Administrativo, vol 123, Jan-Mar 1976, pp. 47/8.)

Funciona
assim
o
procedimento
administrativo, remarcam os publicistas de escol, como “uma
forma de proteção de direitos ainda antes da intervenção
dos tribunais” 11.
Compulsados os autos, depreende-se que
foram eles quem aportou à Prefeitura apresentando singelo
requerimento formal para “mudança do nome
casa da
prefeitura”, o que para este Tribunal configura presunção absoluta
de boa intenção, porque alguém que operando estivesse com
malícia teria autodefensivamente sopesado o risco de provocar a
Municipalidade e a todo custo evitado de assim proceder.
De permeio à inequívoca condição geral
de hipossuficiencia, doutro modo talvez não anuíssem em fundar
um novo lar em gleba de “urbanização de favela”, perpassar
d'olhos pelas assinaturas apostas nos documentos inseridos nos
autos traz a lume, sem nenhuma necessidade de perícia
grafotécnica, que as cursivas revelam pertencerem a pessoas de
mui escasso coeficiente de alfabetização.
11 HELMUT GOERLICH, Grundrechte als Verfahrensgarantien, 1a edição, Nomos, 1981, p.
349.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Se averbação impediente da transmissão
dos direitos sobre o imóvel não foi feita no registro público
competente, presunção de boa-fé já milita por automatismo em
favor dos apelantes, mas, ressalte-se, não por este só motivo.
Aliás, o provedor do lar quase teve de
morrer de infarto para convencer das suas boas intenções, sem
que o tenha conseguido.
Precipitada e sem nenhum assento na
prova dos autos a asserção de que o casal que transmitiu
onerosamente a posse social aos apelantes cometeu crime de
estelionato e que se tratou de fraude, mesmo porque se supõe
que a Prefeitura não mobilizou diligências para trazê-los ao flanco
passivo da relação processual, a despeito da importância dos
“vendedores” para o esclarecimento do suporte fático para
ambas as partes.
Como procedimento administrativo parece
(-me) não ter sido instaurado antes da fase de judicialização,
Nadir e Jeorge jamais tiveram oportunidade de apresentarem suas
versões, mas é preciso sobretudo ater-se que eles ocuparam o
imóvel de 15 de março de 2004 a 14 de junho de 2016, tempo
suficiente alongado para que acreditassem serem titulares de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito de propriedade transmissível, isso porque pela cláusula VII
do Termo de Compromisso de fls. 15/16 a Municipalidade se
comprometeu a realizar vistorias periódicas, as quais parece
também nunca terem sido feitas (pelo menos não foram recambiados os
respectivos relatórios aos autos) e que a concessão do direito real de uso
seria renovável após cinco anos, segundo a cláusula X.

Racionalmente supõe-se possam eles, em
tese, terem ser sido alvo das mesmas irregularidades perpetradas
pela Municipalidade, de vez que permanece indecifrado o
regime jurídico do programa de desfavelização que lhes permitiu
fixar residência no sobredito imóvel.
Ora bem: é elementaríssimo em Direito que
todo contrato com vigência por prazo certo, uma vez escoado e
não rescindido, prorroga-se por prazo indeterminado.
Para o leigo, entenda-se: contrato perpétuo.
Insta recordar que, malgrado aqui se esteja
a digladiar pela “posse”, foi com o ânimo de aquisição da
“propriedade” que os apelantes consecutiram negociação com
terceiros, empenhando suas humílimas economias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Essa
dicotomia
entre
“propriedade”
e
“posse”, elementar para atores do Direito, a bem da verdade não
apresenta absolutamente nenhuma distinção para as pessoas
iletradas,
ao
revés
insinuando-se-lhes
como
culturalmente
sinônimas, à melhor das conjecturas.
Não por coincidência, o instituto da boa-fé
prende-se à ideia de erro ou ignorância na celebração do
negócio jurídico, razão porque consubstancia um conceito
puramente psicológico, aqui traçado com simplicidade e
exuberância por ADALBERTO PASQUALOTO12: “a boa-fé
subjetiva é a que se vincula à noção de erro, porque está ligada a
uma avaliação individual equivocada de dados da realidade.
Também chamada de boa-fé-crença, corresponde à Gutten Glauben
no BGB.”
Insofismavelmente agiram os apelantes com
a boa-fé subjetiva, respaldados na teoria da aparência,
usualmente empregada na solução de fraudes de execução, mas
guardando plena analogia com o caso em exame.
12 PASQUALOTO, Adalberto. A boa-fé nas obrigações civis. In: MEDEIROS, Antonio Paulo
Cachapuz de (Org.). O ensino jurídico no limiar do novo século. Porto Alegre: EDIPUCRS,
1997. p. 109.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seus
lineamentos
são
expostos
com
proficiência pelo jurista GELSON AMARO DE SOUZA13:
...“as pessoas normalmente acreditam na
veracidade de uma situação aparente, e em
tutela da boa-fé, os atos praticados sob o
manto dessa aparência devem ser considerados como válidos. Quem está
encarregado de aplicar o direito não pode
ignorar o interesse daquele que emprestou
confiança a situação aparente, quando lhe
parecia real. Ora, se aquele que não é o titular
do direito ou da coisa, pelo simples fato de
parecer sê-lo já pratica ato válido e eficaz em
razão da teoria da aparência, com muito mais e
ainda maiores razões deve ser considerada
válida e eficaz a aquisição de um bem ou
direito que se apresente à primeira vista como
livre de ônus. [...] Aquele que compra de
quem não é dono, mas sob a aparência de
estar comprando de quem é o titular do
domínio, está resguardado pela teoria da
aparência e sua compra é eficaz”.
Oportuno notar que conforme relatório
informativo psicossocial, assinado pelo Chefe de Divisão do
Departamento de Habitação e por assistente social (fls. 13/14),
realizado em 28.07.2016, residem no imóvel os apelantes, um filho,
nascido em 11.06.1983, cuidador de idosos, uma filha, do lar, à
época com 32 anos, todos com formação incompleta no ensino
13 Teoria da aparência e a fraude de execução. Revista Jurídica. n° 285. Julho/2001, p. 62

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamental, apresentando, somatório de renda familiar no ínfimo
montante de R$2.900,00.
Ainda, residiam no imóvel três netos dos
requeridos, todos incapazes à época (14 anos, 9 anos e 8 anos).
Idosos, deficientes e crianças estão todos
sob o espectro axiológico comum do princípio da proteção
integral, convinhável que minimamente tivessem sido lidos os
artigos 3o e 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente, e artigos
2o e 3o do Estatuto do Idoso.

Mesmo que a aquisição da posse sobre o
imóvel estivesse contaminada de vício
e não está
tal não
desobrigaria a Municipalidade de instaurar o procedimento
administrativo com que acionar eficientemente seu mecanismo
de ação social, não para produzir prova documental contra eles,
mas para encetar alternativa de moradia conforme o perfil sócio-
familar a que pertencem.
Reporto-me uma vez mais, para que
dúvidas não remanesçam, ao epílogo do texto do Ministro
FACHIN: “concessão à necessidade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mais importante que desenvolver ação
jurídica ou, pelo menos, em concomitância com ela, teria sido
desencadear ação social tendente a alternativamente obter
moradia para os apelantes, o que, longe de constituir uma
faculdade, é um dever de ofício inerente ao cargo de Prefeito,
cujo descumprimento pode expô-lo, em tese, às sanções da Lei
de Improbidade Administrativa, ainda que culposamente, por
transgressão aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência.
Veja-se que esta função se acha bem
traçada na doutrina administrativista:

“Os serviços públicos de segurança
social são os destinados a valer aos
indivíduos na doença, na velhice, na
invalidez, a amparar aqueles que, não
podendo por eles próprios granjear meios
de subsistência, hajam perdido o suporte
familiar ou a ajudar os indivíduos a
vencer
dificuldades
pessoais
relacionadas com interesses de ordem
geral” 14.
14MARCELLO CAETANO, Princípios Fundamentais do Direito Administrativo, Livraria
Almedina, 2a edição, p. 218.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Veraz é que compulsados os autos não se
logra nenhuma explicação plausível quanto a de que maneira o
atual ocupante do cargo de Prefeito se desvencilharia desta
responsabilidade
pessoal,
no
pressuposto
de
que
tais
hipossuficientes sob sua tutela política viessem a ser desalojadas
compulsoriamente.
Onde o Prefeito as abrigaria ?
Ilógico e paradoxal seria desalojar uma
família fragilizada para outra realocar no imóvel, mesmo que
pretensamente de igual perfil de carência social.
O art. 8o, do Código de Processo Civil,
prescreve que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá
aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e
promovendo a dignidade da pessoa humana, por isso o
questionamento.
Os apelantes não necessitam do usufruto
vitalício porquanto já são titulares da posse social definitiva sobre
o bem, de mais amplo efeito prático e autonomia patrimonial, e
para reaver o imóvel, se a ordem judicial representar algum óbice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à prossecução do projeto de erradicação de favela, a
Municipalidade de Taubaté terá agora a seu dispor a
expropriação por interesse social da posse, posto que segundo
abalizada doutrina, esse direito pode figurar como objeto de
ação expropriatória.
Tributando
as
honras
devidas
a
esta
Colendíssima Turma Julgadora, reformo, pois, a sentença para
julgar improcedente o pleito, condenando a autora em honorários
de advogado que arbitro em R$ 12.000,00 (doze). O arbitramento é
feito por apreciação equitativa, segundo parágrafo oitavo do art.
85, do Código de Processo Civil e tendo em vista a complexidade
e a relevância social da causa, a excelência do trabalho dos
advogados, que tiveram acorrer vigilantemente ao Tribunal de
Justiça, sendo que para corrigir as copiosas teratologias havidas
na condução do processo foi necessário mobilizar três recursos e
sustentações orais, que desvinculam o resultado final do
paradigma
do
mero
“proveito
econômico”,
de
terciária
relevância à espécie. Custas e despesas processuais, na forma da
Lei.
No pedido de reintegração na posse
julgado improcedente, atentando-se ao caráter dúplice desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modalidade de ação, é impositiva a cassação da liminar e a
restituição da posse aos recorrentes, eis porque determino a
expedição imediata em favor dos apelantes de mandado de
restituição da posse social15 do imóvel da Rua Salim Rechdan n°
322, Residencial Hércules Masson, Gurilândia e suas benfeitorias,
em caráter definitivo.
Para a formalização do documento, assinalo ao
órgão jurisdicional de primeiro grau o prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, providenciando a zelosa serventia a comunicação formal, por
meio expedito, concomitantemente à publicação do Acórdão.
Os apelantes ficam sub-rogados em todos
os direitos e deveres dos anteriores cessionários sobre o imóvel em
questão, em somatório de posses permitido pelo art. 1.243, do
Código Civil, ao qual atribui-se o valor de R$67.000,00 (sessenta e sete mil
reais), para todos os fins de Direito.

À face também do caráter dúplice das
ações possessórias, permite o art. 556, do Código de Processo Civil,
o arbitramento de indenização em face do autor, entretanto, na
contestação de fls. 142/147 não formularam os apelantes pedido
15 15 A execução da sentença implica alguns problemas relativos ao tipo de mandado. Vocês devem
pesquisar na jurisprudência para ver o tipo de mandado que devem expedir no caso concreto. Há uma
boa quantidade de combinações. Por exemplo, na reintegração na posse, ser julgada improcedente,
é preciso cassar a liminar e expedir mandado de restituição, para restituir ao réu, de quem tinha
sido tirada a posse. - SIDNEI AGOSTINHO BENETTI, Processo de Terras, in Revista de Processo, n°
41, Ano 11, Janeiro-Março, 1986, p. 230.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expresso contraposto neste sentido. Hipotética responsabilização
por eventual lesão extrapatrimonial, à conta do forte impacto
psicológico que a ação ilegal teria causado infarto e cirurgia de
angioplastia coronariana, a despeito da relevância jurídica do
fato e da ênfase dada pelos advogados no curso da lide, constitui
matéria estranha a este processado.
Antecipo-me, por diretiva de economia
processual, à guisa de recomendação16 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente
balizam esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos
declaratórios, os quais expressam a compreensão majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A. Superior Tribunal de
Justiça e, uma vez observados, prestam-se como roteiro seguro
para se suprimir eficazmente o risco de serem recepcionados
como procrastinatórios e incorrerem as partes na sanção
16 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do Código
de Processo Civil:
I desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
(STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico17.”
17 17 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se
pede que redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE
MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo
VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ficam as partes notificadas de que, em
caso de oposição de embargos declaratórios, o processamento e
o julgamento serão realizados por meio de sessão virtual
permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso, com determinação anexa.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010809-44.2016.8.26.0625
Apelantes: Benedito Augusto de Alvarenga
Maria Fatima Ribeiro de Alvarenga
Apelada: Municipalidade de Taubaté
Voto no 51.054
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
31
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1245C96A
32
33
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1253A5DB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010809-44.2016.8.26.0625 e o código de confirmação da tabela acima.